Tribunal: TJDFT
Processo: 0725190-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725190-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: DENISE LANDELL GARCIA REPRESENTANTE LEGAL: PAULA LANDELL DE AZEVEDO SOUZA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID no 21871583) contra a sentença de ID no 21871579, tendo em vista que se encontram presentes todos os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) para a regular admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Demonstrativo de preparo no ID no 21871585. Contrarrazões no ID no 21871589. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator